Tribunal: TJDFT
Processo: 0734157-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REQUERIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANDEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MERO DISSABOR DA VIDA EM SOCIEDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. A legitimidade passiva, conforme a Teoria da Asserção, é verificada tão somente com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação dos elementos de prova coligidos, de maneira que, constata a existência de pertinência subjetiva do comerciante com os fatos que lhe são imputados na petição inicial, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para a causa. Preliminar rejeitada.
3. A fraude relacionada à transação com o cartão de crédito bloqueado não exclui a responsabilidade civil da bandeira de cartão de crédito, pois insere-se no rol das atividades pertinentes ao seu objeto social, tratando-se de serviço que integra a cadeia de consumo, com a disponibilização do meio de pagamento e o processamento das transações feitas com o cartão de crédito da bandeira licenciada, sendo evidente a solidariedade na forma do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 265 do Código Civil.
4. A conduta do consumidor foi direta e imediatamente relevante para que a fraude com o uso do seu cartão de crédito subtraído por terceiro se efetivasse, tendo em vista que o descuido com a guarda do cartão de crédito foi essencial para que o golpista, em posse da senha pessoal obtida durante a digitação da senha no interior do veículo, utilizasse-o na transação fraudulenta realizada, sendo insuficiente para evitar a consumação da operação fraudulenta a solicitação de bloqueio no mesmo dia.
5. Sem a especificação do direito da personalidade violado e a comprovação da lesão a esse direito na falha na prestação do serviço para evitar a fraude na realização da transação com o cartão de crédito, que ocorreu com a culpa concorrente do consumidor, não há como reconhecer o dano moral e o direito à reparação, senão frustração e aborrecimento, sentimentos que são comuns a essa situação.
6. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da requerida parcialmente conhecida e, nessa extensão, preliminar rejeitada e recurso não provido. Honorários recursais majorados.